Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS COMPRADAS POR MEIO DE OPERADORA. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO NÃO PROVIDENCIADA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS. INVIABILIZAÇÃO DE REAGENDAMENTO. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL PRAZO DO CRÉDITO INFERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI. CONDUTAS ABUSIVAS DA PARTE RECORRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais que afirma ter suportado em razão da negligência da parte ré, que desmarcou a viagem que as recorrentes realizariam de Brasília para Teresina e inviabilizou a remarcação. Expõe a parte recorrente que o voo foi cancelado sem aviso, tendo descoberto o cancelamento por acaso às vésperas do embarque. Ao tentar remarcar para data próxima, considerando o motivo da viagem e seu período de férias, não obteve resposta, e nos meses seguintes não conseguiu realizar a remarcação porque era exigida uma grande diferença a pagar. Ao fim, a parte recorrida se recusou a realizar o reembolso, mesmo após o prazo de 12 meses. Destaca que a sentença reconheceu que houve abusividade na conduta dos fornecedores, porém negou a compensação pecuniária por dano moral. Defende que o dano não patrimonial está configurado. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de compensação por dano moral seja julgado procedente.

II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidoras e fornecedoras de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

III. Em regra, o cancelamento de voo no contexto da pandemia, com a impossibilidade de remarcação das passagens canceladas, enseja apenas a restituição da quantia paga, no prazo de 12 meses a contar da data do voo cancelado. Todavia, no caso dos autos verifica-se que a parte recorrida agiu com descaso e abuso do direito, que resultaram na completa frustração dos planos da parte recorrente, pois não logrou realizar a viagem de outra forma nem em outro período, além de se ver envolvida em condutas flagrantemente abusivas praticadas pela parte recorrida.

IV. O voo estava inicialmente marcado para o dia 17/4/2020 (ID 29358871). No dia 10/4/2020, ao saber do cancelamento levado a efeito pela companhia aérea, a parte recorrente encaminhou e-mail visando obter o reagendamento (ID 29358873). Não consta que tenha havido resposta a essa primeira tentativa. A partir do dia 20/4 lhe foi cobrado valor superior a uma nova passagem, além de nova tarifa pela agência de viagens também demandada (ID 29358901 - Pág. 2; ID 29358902 - Págs. 4 e 7; ID 29358903 - Pág. 4).

V. O cancelamento se deu por ato da companhia aérea, que, portanto, deveria providenciar a realocação das passageiras em voo mais próximo, sem a cobrança de qualquer diferença tarifária. Com efeito, dispõe o artigo 3o, § 2o da Lei 14.034/2020: “Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”. A companhia não comprovou a impossibilidade de reacomodação em outro voo, na forma estabelecida na lei, sendo interesse das consumidoras a viagem em data próxima à contratada, diante da sua programação de férias.

VI. Outra conduta abusiva está retratada no documento ID 29358874, segundo o qual a companhia não estaria autorizando o reembolso integral. Como o cancelamento se deu por ato da companhia, o reembolso deveria ser integral, ainda que no prazo de 12 meses (Lei 14.034/2020, artigo 3o), sendo vedado o desconto de qualquer quantia a título de taxa ou multa (ID 29358903 - Pág. 5).

VII. Outrossim, conferiu prazo inferior ao legal para a utilização do crédito, que deve ser de 12 meses contados da data prevista para o voo de origem. No caso, o prazo seria 17/4/2021, e não 4/2/2021 (IDs 29358874 e 29358902 - Pág. 2). Assim, a parte recorrida restringiu arbitrariamente a possibilidade de as consumidoras recorrentes utilizarem o crédito disponibilizado.

VIII. A sentença considerou que “As autoras não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, nos termos do art. 373 I do CPC, no sentido de comprovar o inadimplemento contratual e ausência de resposta da ré quanto aos pedidos de remarcação do voo.” (ID 29359165 - Pág. 3). Todavia, ao exame dos autos verifica-se que houve violação da lei, quanto à remarcação sem ônus para o consumidor, além de não ter havido resposta quanto ao pedido de remarcação realizado logo que as consumidoras souberam do cancelamento do voo e enquanto poderia haver o cumprimento da obrigação de maneira ao menos próxima àquela inicialmente contratada (ID 29358872 - Pág. 1; 29358873 - Pág. 1).

IX. Por fim, embora esse aspecto esteja relacionado a dano material, cuja reparação não foi pleiteada pela parte recorrente, consta que a parte recorrida disponibilizou apenas o crédito do valor pago, cuja utilização não foi possível à parte recorrente em razão da cobrança indevida de valores que não poderia arcar. Assim, a parte recorrida locupletou-se indevidamente, pois expirou o prazo para utilização do crédito e, segundo a parte recorrente, não houve o reembolso. Ainda que houvesse, este não seria integral, conforme consta nos e-mails colacionados.

X. Destarte, entende-se que a conduta abusiva da parte recorrida ocasionou dano moral à parte recorrente, vilipendiada em seus direitos de consumidora, vendo-se impotente diante da atitude de empresas de grande porte. Em consequência, é devida a reparação, conforme estabelece o artigo 14 do CDC, existindo solidariedade entre os fornecedores, como estatui o artigo 7o, parágrafo único do mesmo diploma legal. Mutatis mutandi entende-se que a situação dos autos se assemelha ao seguinte precedente, em que foi reconhecido o dano moral (Acórdão 1351542, 07418256220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), com a diferença em que no caso vertente as recorrentes não possuíam condições financeiras de arcar com outras despesas, como o pagamento de diferença de passagem indevidamente cobrada, aluguel de veículo para realizar a viagem pela via terrestre ou por outra companhia aérea.

XI. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne apto a ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, reputa-se adequado o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente.

XII. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida, de maneira solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora/recorrente, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).